Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712813-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS WALDHELM DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/apelante, MARCUS WALDHELM DE MOURA, no apelo de ID 27500419. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Notoriamente, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Nesse contexto, para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos (afirmação de pobreza) feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (presunção juris tantum), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. Esse é o entendimento dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUERENTE COM RENDA LÍQUIDA RELEVANTE, SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. PROVA DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE COMPROMISSO FINANCEIRO DE TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, os contracheques colacionados aos autos confirmam o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante aufere renda líquida mensal superior à média nacional, e, ao contrário do sustentado no recurso, não há prova nos autos de gastos habituais que comprometam a remuneração da recorrente. 4.1. De sua parte, a única despesa comprovada nos autos não se demonstra suficiente a descaracterizar a capacidade financeira da parte considerando sua renda mensal igualmente demonstrada no feito. Ademais, sequer é elencado qualquer forma de óbice para a demonstração das despesas habituais narradas no recurso e que comprometem sua situação de modo a impossibilitar arcar com os custos processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126272, 07107719720188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -Grifo nosso- Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) -Grifo nosso- Assim, a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, devendo o benefício ser concedido a quem efetivamente não possui condições de arcar com as custas e as despesas do processo. Com efeito, não se enquadram no conceito de hipossuficientes pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente empréstimos e gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. No caso concreto, o réu/apelante acosta aos autos a declaração de hipossuficiência, documentos que comprovam a sua composição salarial e os seus custos mensais (ID 27500421). Extrai-se dos comprovantes de rendimentos de ID 24500421 – p. 3/4 que o réu/apelante possui remuneração bruta no valor de R$ 14.549,05 (quatorze mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) e que sua renda mensal líquida é de aproximadamente R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), já considerados os descontos compulsórios e empréstimos firmados sob a modalidade consignada. Nessa perspectiva, a renda mensal percebida, manifestamente acima da média da realidade brasileira, é incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pela existência de descontos em folha relativos a empréstimos consignados, assumidos livremente e dos quais usufruiu, bem como de pagamentos de pensão alimentícia e de despesas ordinárias (cartão de crédito, pós-graduação, internet, aluguel e outros), que reduzem substancialmente o seu rendimento mensal líquido. Concluo, assim, pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Ademais, convém destacar que os efeitos da gratuidade da justiça são prospectivos, não retroagindo para alcançar verba sucumbencial condenatória já fixada na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o réu/apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Brasília, 20 de agosto de 2021 17:47:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator